Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002036-89.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO ADMINSITRATIVA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PRECEDIDO DE PERÍCIA QUE CONSTATOU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença referente ao benefício de auxílio-doença acidentário, alegando irregularidade na cessação administrativa do benefício pelo INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o INSS cessar administrativamente benefício de auxílio-doença concedido ou restabelecido por decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença é um benefício de caráter temporário, cuja continuidade está condicionada à permanência da incapacidade laborativa, o que o sujeita a avaliações periódicas pela autarquia previdenciária.

4. Nos termos do § 10 do artigo 60 e do artigo 101 da Lei n.° 8.213/91, o INSS tem o poder-dever de reavaliar, a qualquer momento, a condição de incapacidade do segurado, mesmo que o benefício tenha sido concedido judicialmente. A perícia administrativa, portanto, é plenamente válida para aferir a recuperação da capacidade laborativa, podendo resultar na cessação do benefício sem que isso configure descumprimento de decisão judicial, desde que respeitados os critérios legais.

5. No caso, não há indícios de irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo INSS, que cessou o benefício após perícia médica constatar a recuperação da capacidade laboral da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É possível a cessação administrativa de benefício previdenciário concedido judicialmente, desde que o ato seja precedido de perícia médica administrativa que constate a recuperação da capacidade laboral do segurado, nos termos da legislação aplicável".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 60, §§ 8o e 10, e 101.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 50057651220184030000, Rel. Des. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 08/06/2021; TRF-1, AG 10171071120194010000, Rel. Juiz Federal Rodrigo de Godoy Mendes, julgado em 10/03/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por EDNA DE ARRUDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0002036-89.2012.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 225658892):

“Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por
EDNA DE ARRUDA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

De início, para melhor elucidação, destaco trecho da sentença prolatada nos autos.

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o auxílio-doença,
a partir de 20.05.2011
, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação,
bem como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida,
cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.” (Sentença prolatada em 25.09.2018.).

Com o trânsito em julgado, a parte exequente juntou aos autos os cálculos da execução, na quantia total de R$148.275,25 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social se manifestou argumentando que
“nada é devido no processo. De acordo com o documento de fl. 87 do processo físico, foi concedida a tutela antecipada e a parte autora já recebeu todos os valores do benefício desde quando ele havia sido cessado. Desse modo, nada mais resta a ser pago”.

À vista disso, em atenção ao teor da relação de crédito (Id. 102896089), este Juízo constatou que, de fato, os valores que correspondem o período entre 20.05.2011 até 12.04.2018 foram adimplidos em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, motivo pelo qual o decisum Id. 129778178 afastou os mencionados valores do presente cumprimento de sentença.

Por seu turno, a parte exequente apresentou nova petição pleiteando pela execução da importância total de R$ 178.103,48
(cento e setenta e oito mil, cento e três reais e quarenta e oito centavos)
referente ao período entre abril de 2018 até a data do protocolo do mencionado pedido, período este em que houve o corte do benefício previdenciário, o qual compreende ser indevido.

Desse modo, o decisum retro determinou a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social para colacionar o dossiê previdenciário da parte exequente para possibilitar a apreciação dos pedidos das partes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, conforme supramencionado, a parte exequente argumenta que o Instituto Nacional do Seguro Social encontra-se descumprimento de ordem judicial, visto que a Autarquia Federal cortou o benefício previdenciário de auxílio-doença em abril de 2018.

Desse modo, passo a apreciação do pedido.

De acordo com o dossiê médico (Id. 153307564), verifica-se que a parte exequente, em abril de 2018, apresentou-se à perícia administrativa, oportunidade em que foi
constatada sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

Veja-se:

BEG, MARCHA NORMAL, MANIPULANDO NORMALMENTE SEUS PERTENCES, MOBILIDADE DO TRONCO E MEMBROS PRESERVADAS, AUSENCIA DE QUEIXAS DE PARESTESIAS, LASEGUE NEGATIVO BILATERAL, HIPERCERATOSE PLANTAR ACENTUADA BILATERAL, COM ACENTUADA HIPERCERATOSE PALMAR E SEM QUALQUER DÃÂFICIT DE MOBILIDADE OU HIPOTROFIAS MUSCULARES, AUSENCIA DE SINAIS FLOGÃÂSTICOS MOBILIDADE SOBRE A MACA PRESERVADA. LASEGUE NEGATIVO BILATERAL *NÃÂO TEM EXAMES RECENTES - ÃÂLTIMO EXAME DE RNM DE 10/04/2017 (DIZ QUE FEZ ANTES DE PERÃÂCIA JUDICIAL QUE FEZ ANO PASSADO), REVELAVA TENDINOPATIA.

RESULTADO:
EXISTIU

INCAPACIDADE LABORATIVA.

E, tratando-se de perícia realizada pela Autarquia Federal, sabe-se que esta se reveste de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário.

Pois bem.

Para melhor elucidação, é importante destacar que o programa de reabilitação profissional é destinado, exclusivamente, ao segurado incapacitado que for considerado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, visando a realização de outra atividade laborativa ou, em último caso, a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez. Ademais, durante o procedimento administrativo é assegurado a manutenção do auxílio-doença até a sua respectiva conclusão.

Veja-se o texto legal:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Portanto, é possível verificar que a conclusão do Instituto Nacional do Seguro Social de cessar o benefício previdenciário da Sra. Edna de Arruda, sem a realização da reabilitação profissional,
em virtude da constatação da capacidade laborativa da segurada
para o trabalho habitual,
não constitui descumprimento de sentença
, e encontra fundamento legal no art. 62 e 101 da lei 8.213/1991, alterada pela lei n. 13.457/2017.

Em outras palavras, com a constatação da capacidade da parte exequente, razão nenhuma subsiste para submetê-la a processo de reabilitação que, conforme supramencionado, é destinado,
exclusivamente,
ao segurado que for considerado insuscetível de recuperação, visando sua readaptação ao mercado de trabalho ou, em última medida, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez permanente.

E, não obstante a sentença determinar:
“(...) que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 20.05.2011,
até que
a parte autora se recupere
e
seja
submetida a processo de reabilitação/readaptação (...).
Sabe-se que a sua interpretação deve ser realizada à luz da boa-fé processual, de modo que a sua não observância,
in casu,
culminará em enriquecimento ilícito da parte.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos
e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Com essas razões, revejo meu posicionamento adotado no decisum Id. 129778178, de modo que reconheço inexistir descumprimento de sentença com o encerramento do benefício previdenciário, em abril de 2018, sem a realização da reabilitação profissional.

Consequentemente, considerando que a decisão interlocutória (Id. 129778178) afastou os valores que correspondem o período entre 20.05.2011 até 12.04.2018, em virtude da antecipação de tutela, assim como em atenção ao presente decisum, compreendo que a extinção do cumprimento de sentença é a medida que se impõe, nos termos do art. 771 e 924, II do Código de Processo Civil.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial,
e suas disposições aplicam-se, também
, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no
procedimento de cumprimento de sentença,
bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita
;

Remanescendo, assim, o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, conforme já arbitrado (Id. 101447505), baseando-se este sobre o montante devido e adimplido administrativamente em virtude da antecipação de tutela, observando-se o Tema 1.050 do STJ.

Desse modo, considerando a satisfação integral da obrigação,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, nos termos do art. 771 e 924, II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada, asseverando que a sentença em cumprimento concedeu auxílio-doença previdenciário para a parte autora, até o restabelecimento da capacidade e submissão à reabilitação profissional.

Pontua que a despeito de se encontrar incapacitada para o trabalho, a parte apelante “
passou coercitivamente pela perícia médica da autarquia supracitada, premida pelos servidores de tal órgão estatal para retornar a ser uma doente sem benefícios sociais, sem melhoria de qualidade de vida esta é a verdade no caso em concreto
”.

Por essas razões, “
requer a recorrente seja reformada a sentença através da presente apelação, decisão injusta do Juiz “
a quo
” injusta que lhe tirou o direito de ter qualidade de vida, de ser feliz e recuperar a sua degenerada saúde,, e seja restabelecido o benefício de auxílio doença, e que lhe seja pago os retroativos de tal benefício pelo INSS, desde o seu corte abusivo em abril de 2018 e seja mantido até ela recuperar a sua saúde, ou se aposentar de vez por invalidez caso não a recupere, porque faltou o perito médico supracitado, com a verdade da sua condição precária de saúde o médico perito da autárquica supracitada, para lhe impedir de gozar de um direito previdenciário e lhe fazer ficar mais e mais doente
” (ID. 225658894).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 225658900).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito do recurso, por verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do Ministério Público (ID. 237090156).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por EDNA DE ARRUDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0002036-89.2012.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OU LIMINAR
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sendo-lhe deferida a antecipação da tutela “para o fim de determinar ao Requerido, que restabeleça de imediato o Benefício Auxílio-Doença da requerente”, consoante decisão de ID. 8316606, datada de 01.02.2012.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença da fase de conhecimento (ID. 8215139), que julgou parcialmente procedente o pedido para “
que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 20.05.2011, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, bem como determine o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença
”.

Contra essa sentença foram opostos Recursos de Apelação (ID. 8215144/8215148 e 8215152) e, com a remessa dos autos à instância superior, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do reexame necessário, negou provimento ao recurso interposto por EDNA DE ARRUDA e deu provimento ao apelo do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para alterar os juros e correção monetária, determinando a observância do Tema n.° 905, do STJ, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 33659452):

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – DIREITO AUXÍLIO-DOENÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ”.

Transitado em julgado o acórdão em 12.03.2020 (ID. 37555998), a parte apelante pugnou pelo cumprimento de sentença, requerendo o adimplemento de valores retroativos, no valor de R$ 148.275,25 (cento e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme ID. 225658860.

Na sequência, a autarquia previdenciária apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 225658862), oportunidade na qual sustentou que a parte apelante percebeu todos os valores do benefício previdenciário, desde a concessão da tutela antecipada até a data de 12.04.2018, quando foi cessado administrativamente, diante da recuperação de sua capacidade laborativa.

Intimada, a parte apelante alegou abusividade na cessação do benefício previdenciário (ID. 225658866 e 225658870), atualizando o valor exequendo para a quantia de R$ 178.103,48 (cento e setenta e oito mil e cento e três reais e quarenta e oito centavos).

Empós, o juízo
a quo
determinou a intimação da autarquia previdenciária para colacionar aos autos o processo de reabilitação da segurada (ID. 225658871) e, com a juntada do dossiê previdenciário (ID. 225658877) e dossiê médico (ID. 225658890), julgou extinto o cumprimento de sentença, diante da satisfação integral da obrigação (ID. 225658891).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne da discussão consiste na possibilidade de a autarquia previdenciária cessar, administrativamente, os benefícios concedidos ou reativados por determinação judicial.

Com efeito, no que se refere ao termo final do auxílio-doença, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

Na hipótese, o título judicial exequendo, não fixou prazo para a cessação do benefício, condicionando-o à inclusão da parte ao processo de reabilitação e o restabelecimento da capacidade laboral.

Por sua vez, o artigo 62, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que o beneficiário do auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá ser submetido ao processo de reabilitação profissional, com a percepção do benefício até que seja considerado reabilitado.

Entretanto, por se tratar o auxílio-doença de um benefício por incapacidade de caráter temporário, que se dá
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto persistente a incapacidade laborativa, a autarquia previdenciária pode, a qualquer momento, submeter o segurado a nova avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou manutenção, conforme previsto no § 10, do artigo 60, bem como artigo 101, da mencionada lei. Veja-se:

“Art. 60. [...]

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”.

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

A manutenção do benefício concedido judicialmente, desse modo, passa à seara administrativa, sendo possível a sua cessação em decorrência da própria natureza no benefício, cuja percepção subordina-se à continuidade da incapacidade que o ensejou, sem que isso implique em descumprimento da decisão judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NATUREZA TEMPORÁRIA. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. PODER DEVER DA AUTARQUIA DE REVER O BENEFÍCIO, AINDA QUE CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. 1 -
A natureza transitória e precária dos benefícios por incapacidade permite ao INSS cessar tais benefícios sempre que constatada a recuperação da capacidade laborativa. A manutenção do benefício judicialmente concedido passa à seara administrativa, recebendo tratamento similar aos demais benefícios concedidos administrativamente. 2 - A possibilidade de cessação administrativa do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, mesmo quando concedidos na via judicial é decorrência da própria natureza dos benefícios, cuja percepção subordina-se à continuidade da incapacidade que os ensejaram.
3 - Não socorre ao agravante o fato do título executivo estabelecer que haveria de ser realizada perícia médica judicial para a verificação da existência da incapacidade, não podendo ser afastada por meio de perícia realizada na esfera administrativa. A sentença foi proferida em 2002 e até o trânsito em julgado, ocorrido em 2010, não foi realizada a diligência, não tendo o agravante sequer provocado o Juízo a fim de dar cumprimento àquela determinação afim de presenvar o seu direito. 4 - Não se vislumbra qualquer irregularidade na conduta do agravado. Como se vê, houve o pagamento do débito referente ao período de 1999 a 2010, ocasião em que transitou em julgado a decisão. A partir desse momento, verificada a inexistência da incapacidade, o benefício não é devido. 5 - Agravo de instrumento não provido”.

(TRF-3 - AI: 50057651220184030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/06/2021, 7a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. LEI 8.213/91. ART. 101 E ART. 43, § 4o E 60, § 10 (LEI No 13.457/2017). CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DO INSS PROVIDO. 1.
Verificada a ausência de incapacidade do segurado para o trabalho, na via administrativa, por perícia médica, após o trânsito em julgado da ação judicial, o INSS tem o poder-dever de cessar o pagamento do benefício. 2. Os benefícios por incapacidade são, por natureza, temporários. Recuperada a capacidade para o trabalho, perdem a razão de ser e, em consequência, devem ser cessados.
3. A Lei no 8.213/91, em seus arts. 43, § 4o e 60, § 10 (incluídos pela Lei no 13.457/2017), c/c art. 101, é, bastante clara em relação à possibilidade de o INSS convocar, a qualquer momento, o segurado, para que sejam avaliadas as condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício, ressaltando, expressamente, que esse procedimento é cabível mesmo no caso de o benefício ter sido concedido na esfera judicial. 4. Impor, como condição para suspensão do benefício por incapacidade, o ajuizamento de uma ação revisional pelo ente público, é negar vigência a texto legal de interpretação clara, sem declaração de inconstitucionalidade, com afronta à cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante no 10 do STF. 5. A grande maioria das ações que pleiteiam benefícios por incapacidade tramita nos Juizados Especiais Federais, nos quais, por força do art. 6o, I, da Lei no 10.259/2001, o INSS não pode ser autor. Por consequência, eventuais revisionais ensejariam enorme demanda de novas ações, nas varas cíveis, sem necessidade. 6. Agravo de instrumento a que se dá provimento”.

(TRF-1 - AG: 10171071120194010000, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO DE GODOY MENDES (CONV.), Data de Julgamento: 10/03/2021, 1a Turma, Data de Publicação: PJe 08/04/2021 PAG PJe 08/04/2021 PAG). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. 1.
Tratando-se de auxílio-doença, a Autarquia Previdenciária pode e deve efetuar reavaliações médico-periciais periódicas e, uma vez constatada a capacidade laborativa do segurado por perícia médica efetuada pela Administração, é possível o cancelamento de benefício concedido na esfera judicial
. 2. Devido ao monopólio estatal da jurisdição, enquanto a matéria estiver sub judice e, portanto, pendente de solução definitiva, não é possível que, unilateralmente, por meio de procedimento administrativo, sejam modificados fatos, decisões e questões fixados em Juízo. 3. Na hipótese dos autos, se discute a possibilidade de cessação administrativa de benefício de auxílio-doença concedido judicialmente, em decisão já transitada em julgado. Portanto, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, ao julgar os EIAC no 1999.04.01.024704-6/RS), de que
é possível o cancelamento administrativo de benefício decorrente de decisão judicial, em julgamento definitivo, sempre que verificada a recuperação da capacidade laboral da parte por perícia médica, não há arbitrariedade no ato administrativo que resultou no cancelamento do benefício de auxílio-doença da segurada”
.

(TRF-4 - AC: 00016484620174049999 SC, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 12/12/2018, NONA TURMA). (Grifo nosso).

Ademais, revela notar que embora exista determinação na sentença quanto à reabilitação profissional, cabe à autarquia a avaliação de sua concreta necessidade, ou seja, dentro do exercício de discricionariedade administrativa e do perito, que deve considerar o segurado como elegível para tanto.

No pressuposto fático, constata-se que a autarquia previdenciária, no exercício das prerrogativas que lhe são conferidas por lei, submeteu a segurada à realização de perícia médica na data de 12.04.2018, oportunidade na qual não foi comprovada a incapacidade laborativa, motivo pelo qual o perito destacou a desnecessidade de encaminhamento à reabilitação profissional. Confira-se:

Dessa forma, em atenção à legislação aplicável ao benefício por incapacidade temporária, não se vislumbra óbice no procedimento administrativo efetivado pela autarquia apelada, na medida em que foi antecedido por análise médico-pericial e não consta do processado informações de que tenha sido postulada a sua revisão perante o instituto previdenciário.

De outra parte, perfaz curial salientar que a perícia realizada pela autarquia previdenciária é dotada de presunção de legitimidade e veracidade, sendo certo que a sua desconstituição demanda dilação probatória, com a realização de perícia judicial, o que não se mostra possível no cumprimento de sentença, na medida em que se estaria reabrindo a fase cognitiva, já encerrada pela sentença transitada em julgado.

Outrossim, a despeito das alegações da parte apelante de que se encontra incapacitada para o labor, deve buscar, pela via processual adequada (ação de conhecimento), eventual ilegalidade na cessação do benefício e concessão de novo auxílio, sob pena de eternizar o processo judicial.

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE HAJA CONCOMITÂNCIA DE PERCEPÇÃO DE BENESSE POR INCAPACIDADE E REMUNERAÇÃO SALARIAL E RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.213/91. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. I - No caso em tela, deve ser descontado do cálculo o período de junho de 2016 a janeiro 2017, pois o autor já estava percebendo o benefício de auxílio-doença. Destaca-se, quanto ao ponto, que embora o agravante informe que não estava trabalhando de fato, o recolhimento de contribuições previdenciárias por parte do empregador faz presumir o exercício da função remunerada, não tendo o agravante trazido qualquer elemento hábil a comprovar suas afirmações. II – Deve ser descontado da conta em liquidação o período em que o exequente recebeu seguro-desemprego, ante a vedação legal prevista na Lei de Benefícios. III - Dispõe o art. 101 da Lei n. 8.213/91 que o segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é obrigado a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do benefício, de modo que a perícia médica periódica procedida pela autarquia previdenciária é autorizada legalmente. IV - No caso vertente, trata-se de benefício de auxílio-doença, portanto, de caráter transitório, visto que reconhecida a incapacidade temporária do autor para o trabalho.
Destarte, constatada pela perícia médica administrativa a recuperação da capacidade do agravante para a sua atividade habitual, eventual ilegalidade na cessação do benefício deverá ser discutida em outra lide, sob pena de eternização do processo judicial.
V – A parte autora não trouxe a estes autos qualquer documento capaz de comprovar a permanência da sua incapacidade laborativa, na presente data. VI – Agravo de instrumento interposto pela exequente improvido.

(TRF-3 - AI: 5008087-68.2019.4.03.0000 SP, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/08/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024